Tribunal: STF
Processo: AP 1983
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação penal em face de ADELIR ZOZ (CPF n° 657.939.279-72), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 9/5/2025, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para que apresente nos autos a confirmação da extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão e encaminhe o respectivo laudo e relatório de análise quanto ao conteúdo do aparelho”(eDoc. 51).



    A Defesa, por sua vez, não formulou quaisquer requerimentos.



    Em 23/5/2025, a Polícia Federal, por meio do ofício 2096078/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou “o LAUDO Nº 987/2025 – INC/DITEC/PF referente ao aparelho celular apreendido do réu desta Ação Penal” (eDoc. 82).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 98), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 104).



    Em 29/7/2025, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para apresentar alegações finais (eDoc.107). 



    Em 6/8/2025, a Defensoria Pública da União informou que “Considerando que o acusado possui advogados constituídos nos autos, os quais, inclusive, apresentaram manifestação em 01 de agosto, a DPU requer sua exclusão da autuação e renovação da intimação para a defesa constituída apresentar as alegações finais”(eDoc.124).



    Em 8/9/2025, a defesa de ADELIR ZOZ apresentou alegações finais (eDoc.143).



    Os autos foram encaminhados à Presidência desta Corte para inclusão em pauta de julgamento (eDoc.149).



    Em 6/10/2025, a defesa de ADELIR ZOZ solicitou autorização para que o réu compareça à cerimônia de celebração de Crisma do sobrinho Arthur Torquato Zoz, seu afilhado, que ocorrerá no dia 25/10/2025, na Paróquia Cristo Redentor, localizada na Rua Jaú, nº 288, Joinville/SC (eDoc.153).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.154).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ADELIR ZOZ, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão ( PET 10.820/DF), dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    A situação é excepcional e verifico que, de fato, o requerente demonstrou a participação de seu sobrinho na celebração de confirmação (crisma), na qual atuará como padrinho. O evento ocorrerá na Paróquia Cristo Redentor, situada na Rua Jaú, nº 288, em Joinville/SC(eDoc.154).



    Não se verificam, ainda, quaisquer outras violações das medidas cautelares impostas nestes autos.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do réu ADELIR ZOZ, no dia 25/10/2025, para participar da cerimônia de celebração de Crisma do sobrinho Arthur Torquato Zoz, seu afilhado, que ocorrerá no dia 25/10/2025, na Paróquia Cristo Redentor, localizada na Rua Jaú, nº 288, Joinville/SC, durante o período estritamente necessário ao deslocamento para a celebração do evento religioso.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente